Tribunal: TJES
Processo: 5020423-20.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020423-20.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAURA MONTEIRO DOS SANTOS
APELADO: RAIRILENE BATISTA DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL
– INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

E
ste Egrégio Tribunal de Justiça
tem entendido que a análise do pedido de internação compulsória pelo Poder Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5020423-20.2022.8.08.0035

APELANTE: LAURA MONTEIRO DOS SANTOS

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por LAURA MONTEIRO DOS SANTOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE VILA VELHA visando a disponibilização de avaliação médica e posterior internação compulsória de Rairilene Batista dos Santos.

Pela sentença id 3734879, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, LAURA MONTEIRO DOS SANTOS interpôs o recurso de apelação id 3734884, pugnando pela anulação da r. sentença vergastada, notadamente por ser desnecessário o prévio esgotamento das vias administrativas.

Citado, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA apresentou contrarrazões id 3734884, requerendo seja mantida a r. sentença, ao passo em que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO manteve-se silente.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 4347215, opina pelo provimento do recurso interposto.

Pois bem.

Ao receber a petição inicial, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu a sentença id 3734879, julgando liminarmente improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 332, inc. II, do Código de Processo Civil, por entender que o pedido deduzido pela ora Apelante encontra óbice na decisão proferida pelo Tribunal Pleno, no julgamento do “incidente de resolução de demandas repetitivas” nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

Veja-se:

“No caso concreto, a autora expressamente consignou em sua petição inicial que, nesta oportunidade,
não procurou o Poder Público para o oferecimento de tratamento médico
, sob a alegação de que é pessoa idosa e ‘não tem condições de obrigar a neta a comparecer a consultas médicas’, o que desafia as limitações já destacadas para ações como a presente. Ademais, destaco que os Centros de Atenção possuem, dentre as medidas extra-hospitalares, possuem serviço de atendimento domiciliar para casos semelhantes ao presente, devendo, contudo, o parente/interessado comparecer ao atendimento para iniciar os procedimentos cabíveis.

Diante o exposto, julgo liminarmente improcedente o pedido autoral.”

Todavia, este Egrégio Tribunal de Justiça, mesmo após o julgamento do “incidente de resolução de demandas repetitivas” nº 0013406-65.2018.8.08.0000, não tem condicionado a existência do interesse de agir ao prévio requerimento ou esgotamento das vias administrativas.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. CONDIÇÕES DO PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO de apelação conhecido e IMPROVIDO. 1. A medida de internação compulsória visa proteger não só a integridade física e psicológica do paciente, mas também de sua família quando este começa a apresentar comportamentos agressivos, razão pela qual não se pode excluir a genitora do beneficiário do rol de legitimados. 2. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes.
3. A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado
. 4. É entendimento pacífico deste Tribunal, em consonância com o STJ, que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados, como ocorreu no caso ora em apreço. Precedentes. 5. A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada. 6. Foi determinada a internação do paciente com o intuito de submetê-lo a tratamento clínico, haja vista o estado avançado de dependência química (álcool) e a necessidade e urgência do tratamento visando preservar sua própria vida. 7. Quando a sentença for omissa sobre a fixação de verba honorária, poderá o Tribunal fixá-la de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não implica reformatio in pejus.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 059150002919, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2022)

“PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DESNECESSIDADE ACESSO À JUSTIÇA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO RECURSO PROVIDO.

1. A Lei nº 11.343/2006, com as inovações introduzidas pela Lei nº 13.840/2019, não exige a apresentação de requerimento administrativo como condição
sine qua non
para que a internação possa ser pleiteada nas vias judiciais
, sendo certo, por outro lado, que a Constituição da República estabelece como direito fundamental de todo cidadão o Acesso à Justiça e o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, consoante art. 5º, XXXV
.

2. Verifica-se o interesse de agir da parte autora não apenas pela urgência inerente a demandas deste tipo, que versam sobre a proteção da saúde e da integridade do indivíduo, mas também pela resistência apresentada pelas partes recorridas, que em suas contrarrazões pugnam pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença que julgou extinta a demanda sem resolução de mérito.

3. A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado. Precedentes deste e. TJ/ES.

4. Recurso provido para determinar o restabelecimento da tramitação processual na origem.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000190-21.2020.8.08.0015, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021)

Ademais, no caso concreto, a Apelante afirma, na petição inicial, as razões pelas quais não logrou êxito em encaminhar a beneficiária da medida para atendimento voluntário junto ao sistema de saúde, razão pela qual um dos pedidos formulados na demanda é que os entes federativos disponibilizem meios para a efetivação da necessária avaliação médica, requisito da medida extrema de internação.

Ante o exposto, e na esteira do parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou provimento para anular a r. sentença e determinar o retorno do feito para regular prosseguimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 13/06/2023

Sessão de 13/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.